Tribunal: TJMT
Processo: 0042094-37.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042094-37.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REMESSA SIMBÓLICA – VENDA A ORDEM –INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – PREVISÃO LEGAL RICMS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, §3
o
, II, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nas operações de remessa simbólica, venda à ordem, não há o destaque do ICMS, posto que a nota fiscal, enviada pelo fornecedor ao adquirente é apenas um documento fiscal que representa o faturamento realizado, eis que não há circulação física das mercadorias, consoante previsão legal no RICMS/MT.

2.

Como regra de regência, o parágrafo 3
o
, do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória, manejada pela empresa J.A.F. Ferreira Alimentos
, julgou procedentes os pedidos, consistente em determinar o cancelamento integral das cobranças representadas pelos Termos de Apreensão e Depósito n. 522014-2, 521998-0, 519383-7, 519360-6, 519371-0 522008-7, 521693-0, 521677-1 e 520392-2.

O Recorrente aduz, em apertada síntese, que inexiste ilegalidade na cobrança dos créditos tributários, constituídos pelas TADs, eis que a recorrida efetivou múltiplos desacertos na operação, por meio da Nota Fiscal de Venda a Ordem, onde efetuou o destaque do ICMS, contrariando que o destaque é expressamente vedado pela legislação tributária estadual,

Assevera que ocorreu o descumprimento da legislação tributária vigente, o que ocasionou a devida imputação dos débitos questionados.

Informa que a autoridade fiscal, tendo em vista ser a cobrança tributária plenamente vinculada, não pode deixar de exigir o tributo, uma vez que se trata de ordem expressa, na lei que rege o tributo no Estado de Mato Grosso.

Alega, por fim, que os honorários arbitrados, em razão da sucumbência, devem ser calculados consoante determina o §8, do artigo 85, do CPC.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar o ato sentencial, de modo a reconhecer a legalidade da cobrança dos tributos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do
recurso (
id. 141299859).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público. Id. 151445686.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como já referido no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, que julgou procedente o pedido inicial, consistente na anulação dos TADs (termo de apreensão e depósito) n. 985062-4, 985224-4, 985026-0, 985067-3, 985070-3, 985072-7, 985138-0, 985168-9, 985175-6, 985183-5, 985260-8, 985357-1, 985378-9, 985408-3, 985429-0, 985451-4, 985459-9, 985656-0, 985668-7 e 985711-4.

No caso, a matéria ora discutida – cobrança de ICMS de mercadoria em operação triangular, não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS (artigo 95, § 3o, inciso II, alínea “a” e “b”, do RICMS).

Extrai-se dos autos que a empresa J.A.F. Ferreira Alimentos EIRELI, ingressou com a Ação Anulatória de Débito Fiscal, noticiando que tem como atividade econômica principal o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, e que, comumente, realiza a operação chamada de triangular, envolvendo 03 empresas distintas:
vendedora, compradora e terceira recebedora
, em que a compradora exige que a mercadoria seja entregue diretamente para a terceira recebedora.

Informou que a legislação do ICMS, no Estado de Mato Grosso, prevê a possibilidade da emissão de nota fiscal, para simples faturamento, sem o destaque do ICMS, por se tratar da modalidade de venda à ordem, com entrega global ou parcial das mercadorias a terceiros.

O Juízo de piso, ao apreciar os pedidos formulados na inicial, julgou procedente o pedido. (id.141299852).

Sabe-se que a venda para entrega futura consiste em uma modalidade de venda em que o contribuinte do ICMS efetua uma venda de uma determinada mercadoria, sem que ocorra, no entanto, a entrega imediata desta mercadoria, ou seja, a venda é realizada, mas com a entrega efetiva da mercadoria em uma data posterior.

O procedimento fiscal, portanto, deve se dar quando do simples faturamento da venda para entrega futura, com a vedação do destaque do imposto (ICMS); de outra banda, no momento da entrega futura, no caso de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, haverá o destaque do tributo (ICMS).

Esta operação foi contemplada pela legislação e está prevista no artigo 95, §3, inciso II, alíneas “a” e “b” do Regulamento do ICMS de Mato Grosso.

Art. 95- Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal, para simples faturamento, com lançamento do imposto sobre Produtos Industrializados, vedado o destaque do ICMS.

(...)

§ 3o - No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou parcial das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:

(...)

2) pelo vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias sem destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos constarão, como natureza da operação, Remessa por Conta e Ordem de Terceiros, número, série e subsérie e data da Nota Fiscal de que trata o item anterior, bem como o nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CGC, do seu emitente;

b) em nome do adquirente originário com destaque do ICMS, quando devido, na qual, alem dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação Remessa Simbólica - Venda a Ordem, número, serie e subsérie da Nota Fiscal prevista na alínea anterior.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o desprovimento do recurso, neste ponto, é medida que se impõe, haja vista que é incontroverso nos autos que a natureza da operação é a de venda à ordem, ou remessa por conta e ordem de terceiros, e que o conjunto probatório anexado demonstra que a parte recorrida cumpriu com as determinações contidas na lei de regência – RICMS/MT.

O outro ponto de insurgência do apelante diz respeito ao valor fixado a título de honorários advocatícios, alegando que foram fixados em patamar exorbitante e desproporcional, o que implica em enriquecimento sem causa às custas do Estado.

Entretanto, da análise do caderno processual, verifico que os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores do Apelado, que atuaram no presente feito.

Como é cediço, de acordo com o artigo 85, § 3°, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 08 (oito) e ao máximo de 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários mínimos.

No caso em voga, observa-se que o proveito econômico obtido nos autos é de R$ 229.274,46 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), valor estimado do proveito econômico.

De sorte que a aplicação de 10% (dez por cento) não se mostra exacerbado, não havendo que se falar, então, em redução, máxime porque, a sentença recorrida fez cobro ao comando legal normativo, e está em sintonia com a jurisprudência, de sorte que deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do ente estatal e mantenho incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023